Tribunal: CARF
Processo: 16327.905253/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.905253/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.321 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 21/03/2010 a 31/03/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
interposto contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no
23202.31395.230710.1.3.04-9985, nos termos do que fora apurado em diligência pela unidade de
origem.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.239 (fls. 133/140), por meio da qual este Colegiado,
seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.905253/2012-71
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905253/2012-71

[...]
“Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
Inicialmente, importa salientar que o crédito de IOF ora pleiteado é
decorrente de recolhimento indevido desse tributo, ocorrido em
31/03/2010, conforme DARF no valor de R$ 18.622.945,19 (doc. 04),
sobre situações em que o seu fato gerador não se configurou.
Com relação ao cliente TSA COM. FILTR. AUTOMOTIVOS LTDA,
houve cobrança indevida de IOF, pois o Manifestante, em 29/03/2010,
cometeu o equívoco de contabilizar o valor de R$ 50.000,00, gerando o
IOF indevido de R$ 609,17 (doc 05), quando a contabilização correta
seria o crédito no montante de R$ 500.000,00, gerando o IOF devido de
R$ 6.091,73 (doc. 06).
Considerando o equívoco cometido pelo Manifestante, os valores
retidos indevidamente foram devolvidos ao cliente, tal como se verifica
no extrato bancário, que demonstra a retenção equivocada e o respectivo
estorno, bem como pela carta de anuência fornecida pelo cliente,
confirmando a devolução dos valores (doc. 07).
No tocante ao cliente IPT INDUSTRIAS DE POSTES TEIXEIRA
LTDA., a cobrança indevida ocorreu por conta de equívoco na
liberação, em 24/03/2010, referente a operação Girocomp no valor de
R$ 669.526,47 sem a carência de 60 dias acordada com o cliente,
conforme contrato, quando o correto seria efetiva tal operação em
24/05/2010, gerando IOF indevido de R$ 8.965,72 (doc. 08).
Assim, respectiva retenção de IOF restou indevida, razão pela qual os
valores foram devolvidos ao cliente, conforme comprovado pelo extrato
bancário, que demonstra a retenção equivocada e o consequente estorno,
bem como pela carta de anuência fornecida pelo cliente (doc. 09), que
comprova a devolução dos valores de IOF relativos à primeira operação.
Portanto, resta demonstrado que houve recolhimento indevido de IOF e
que ônus financeiro foi suportado pelo Manifestante, o que lhe autoriza
a pleitear a compensação do crédito tributário em tela, de acordo com o
que dispõe o artigo 166, do CTN.
Frise-se, ainda, que o crédito ora pleiteado foi aberto na DCTF de
março/2010 (doc. 10).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905253/2012-71

Posteriormente, este Processo foi juntado por apensação, ao Processo
Administrativo Fiscal de no 16327.904500/2012-11, que será objeto de Acórdão
próprio”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/Ribeirão Preto-SP) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 06/04/2010
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode
ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Em 01/04/2015, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 098 a 102), no
qual reitera as razões da Manifestação de Inconformidade e contesta a decisão de 1a
Instância, alegando adicionalmente, em síntese, que:
a) teria incorretamente efetuado a retenção do IOF relativamente a dois clientes e
que, ainda que tenha demonstrado o pagamento indevido relativamente ao
período de MAR/2010, o indeferimento pela DRJ teria sido pautado na suposta
ausência de juntada da composição do DARF originário do crédito;
b) pela necessidade apontada pela DRJ de abertura da composição do DARF de
R$ 18.622.945,19, para verificar se o crédito pleiteado estaria nele contido, junta
aos autos relatório analítico de composição do referido DARF; e
c) tem registrado em seus lançamentos contábeis a baixa do recolhimento do
DARF e o registro da baixa da compensação e que demonstra plenamente o
crédito naquele DARF, comprovando ainda que teria suportado o ônus financeiro
do tributo indevidamente retido na operação de crédito, nos termos do art. 166 do
CTN.
E tomando essas razões, o espera a reforma da decisão proferida com a consequente
homologação da compensação pretendida e o cancelamento da cobrança atrelada ao
processo administrativo em epígrafe, protestando assim pela juntada de documentos que
se fizerem necessários.
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator entendeu que a Recorrente
agiu de forma proativa, apresentando, em sede de manifestação de inconformidade, os
documentos que ela considerava suficientes à comprovação do direito creditório e que,
sobrevinda a decisão de piso, a qual julgou improcedente a manifestação por insuficiência de
provas, a ora Recorrente procurou, em âmbito recursal, juntar documentos que suprissem as
lacunas apontadas pela DRJ. Conforme destacado pelo nobre Conselheiro, no CARF tem se
admitido a apresentação novas provas quando a análise inicial do direito creditório ocorre por
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905253/2012-71

meio de despacho eletrônico e, conjugado a isso, a atividade probatória em segunda instância se
mostre um desdobramento daquela iniciada em primeira.
O ilustre relator, então, entendeu por bem encaminhar seu voto no sentido da
conversão do feito em diligência para que a unidade de origem analisasse a documentação
juntada, solicitasse outras provas que se mostrassem necessárias, se manifestasse
conclusivamente sobre a existência ou não do direito creditório pleiteado e, ao cabo, desse
ciência à Recorrente do resultado da apuração, concedendo-lhe o prazo de 30 (dias) para
manifestação.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por unanimidade de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a
autoridade competente analise a documentação acostada à Manifestação de
Inconformidade, complementada pelos documentos apresentados no Recurso
Voluntário, para verificar a existência do direito creditório pleiteado.
Os autos, então, foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões no Despacho de diligência de 14/03/2022 (fls.
147/151). Em 06/04/2022, a ora Recorrente tomou ciência do referido despacho (vide TERMO
DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 154), apresentando resposta (fls.
158/160) em 06/05/2022.
Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução 3001-
000.239 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido posteriormente sorteado e distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905253/2012-71

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP
no 23202.31395.230710.1.3.04-9985 às fls. 79/82), pelo despacho decisório no 0310137789 (fls.
12).
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/05), que foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ/RPO
(Ribeirão Preto/SP), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 14-56.573 (fls. 84/89).
A ora Recorrente, então, apresentou recurso voluntário da decisão da primeira
instância (fls. 98/102). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de
diligência para que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos
documentos juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos
integrantes da turma na Resolução no 3001-000.239 (fls. 133/140).
Essa decisão baseou-se no fato de a Recorrente, em suas razões de recurso, ter
alegado, em síntese, que o direito creditório seria decorrente da retenção e recolhimento
indevidos de IOF sobre duas operações de crédito distintas. Em uma delas teria sido liberado
crédito em valor incorreto (a menor) e em outra a liberação do crédito teria ocorrido antes da
data acordada. Em ambos os casos, a documentação apresentada comprovaria não só que houve
o pagamento indevido como também que foi realizado o estorno do valor correspondente na
conta corrente dos clientes e recebida destes a anuência para solicitar a repetição do indébito.
Por relatarem com maiores detalhes os erros que teriam levado ao recolhimento a
maior de IOF no 3o decêndio de março de 2010, transcrevo a seguir trechos da manifestação de
inconformidade (fls. 02/05) da ora Recorrente:
Inicialmente, importa salientar que o crédito de IOF ora pleiteado é decorrente de
recolhimento indevido desse tributo, ocorrido em 31/03/2010, conforme DARF no valor
de R$ 18.622.945,19 (doc. 04), sobre situações em que o seu fato gerador não se
configurou.
Com relação ao cliente TSA COM. FILTR. AUTOMOTIVOS LTDA, houve
cobrança indevida de IOF, pois o Manifestante, em 29/03/2010, cometeu o equívoco de
contabilizar o valor de R$ 50.000,00, gerando o IOF indevido de R$ 609,17 (doc. 05),
quando a contabilização correta seria o crédito no montante de R$ 500.000,00, gerando
o IOF devido de R$ 6.091,73 (doc. 06).
Considerando o equívoco cometido pelo Manifestante, os valores retidos indevidamente
foram devolvidos ao cliente, tal como se verifica no extrato bancário, que demonstra a
retenção equivocada e o respectivo estorno, bem como pela carta de anuência fornecida
pelo cliente, confirmando a devolução dos valores (dC,C. 07).
No tocante ao cliente IPT INDUSTRIAS DE POSTES TEIXEIRA LTDA., a
cobrança indevida ocorreu por conta de equívoco na liberação, em 24/03/2010, referente
a operação Girocomp no valor de R$ 669.526,47 sem a carência de 60 dias acordada
com o cliente, conforme contrato, quando o correto seria efetiva -tlal operação em
24/05/2010, gerando IOF indevido de R$ 8.965,72 (doc. 08).
Assim, respectiva retenção de IOF restou indevida, razão pela qual os valores foram
devolvidos ao cliente, conforme comprovado pelo extrato bancário, que demonstra a
retenção equivocada e o consequente estorno, bem como pela carta de anuência
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905253/2012-71

fornecida pelo cliente (doc. 09), que comprova a devolução dos valores de IOF relativos
à primeira operação.
Portanto, resta demonstrado que houve recolhimento indevido de IOF e que ônus
financeiro foi suportado pelo Manifestante, o que lhe autoriza a pleitear a compensação
do crédito tributário em tela, de acordo com o que dispõe o artigo 166, do CTN.
A unidade de origem, então, procedeu à diligência solicitada e registrou suas
conclusões no Despacho de diligência de 14/03/2022 (fls. 147/151). Da análise empreendida
pela autoridade tributária, ressaltam-se os seguintes apontamentos:
O presente processo trata de um direito creditório referente ao recolhimento do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores
Mobiliários (IOF) sobre operações de crédito – pessoa jurídica (código 1150), apurado
no terceiro decêndio de março de 2010 e desembolsado em 06/04/2010 no valor total de
R$ 18.622.945,19. De acordo com o banco, o valor em questão fora recolhido a
maior aos cofres públicos, havendo um recolhimento indevido de parcela de R$
9.574,89. Para recuperar essa parcela indevida do pagamento, o interessado
apresentou um Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no qual propunha a extinção por
compensação (artigo 156, inciso II da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CTN)) de um débito do IOF de mesmo código de receita. O quadro a seguir
detalha o crédito tributário que seria compensado com o alegado pagamento
indevido.
Quadro 01*
PER/DCOMP ativo
Processo de crédito
Débito confessado compensado com o IOF (código 1150)
do 3o decêndio de março/2010 pago em 06/04/2010 no
valor de R$ 18.622.945,19, com pagamento indevido de
R$ 9.574,89.
Periodo de
Data

apuração
vencimento
Valor
Saldo devedor
23202.31395.230710.1.3.04-9985 16327.905253/2012-71
2o dec jul/2010 27/07/2010 9.818,08
0,00
*Adaptado
[...]
No erro de fato aqui examinado, constata-se que a instituição financeira suportou o
ônus do incorreto provisionamento e recolhimento do IOF, tendo em vista que,
pelas informações extraídas do extrato da conta no 18318-1 (agência 2910) trazido
aos autos administrativos (folhas 30 e 31), a pessoa jurídica TSA Comércio de
Filtros Automotivos Ltda., contratante da operação de crédito no valor de R$
50.000,00 cancelada, foi devidamente ressarcida do erro cometido pelo responsável
tributário, conforme se observa no estorno, devolução, do IOF ao contribuinte de
fato. Nessa toada, o mesmo extrato demonstra que o valor disponibilizado ao
correntista de R$ 50.000,00, referente à operação de crédito cancelada, foi também
estornado, retirado da conta bancária da sociedade limitada. A carta anuência
apresentada nos autos administrativos (folha 32), assinada pelo representante legal
do correntista, reforça que o IOF indevido de R$ 609,17 foi estornado em favor do
contribuinte de fato. Adicionalmente, em relação à pessoa jurídica IPT Indústria de
Postes Teixeira Ltda., foi trazida cópia do contrato da operação de crédito no
35353434-0 de 24/03/2010 (folhas 46 a 52) na qual está registrado o valor do
empréstimo bancário de R$ 669.526,47, bem como o IOF incidente sobre essa
operação de R$ 8.965,72. Nesse sentido, o extrato bancário da conta no 34843-0
(agência 0045) (folhas 55 e 56) encontra-se lançado o estorno do IOF incidente
sobre a operação de intermediação financeira cancelada. Da mesma forma, foi
trazida aos autos administrativos a carta anuência assinada pelo correntista, no
qual ele afirma que fora ressarcido do IOF indevidamente provisionado de R$
8.965,72 (folha 57).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905253/2012-71

Adicionalmente, o interessado apresentou quatro páginas de uma planilha de
13.908 páginas (folhas 119 a 122), nas quais encontram-se registradas as 778.831
operações de crédito que resultaram no recolhimento do IOF no valor de R$
18.622.945,19 no terceiro decêndio de março de 2010. No caso vertente, é inviável
fazer a checagem de 778.831 empréstimos bancários e o IOF incidente sobre essas
operações de intermediação financeira, portanto, para os fins aqui pretendidos, cumpre
destacar o princípio da Lealdade Processual, em que as partes se comprometem aos
deveres correlatos à boa-fé, ou seja, o interessado compromete-se implicitamente a não
produzir elementos probatórios fraudulentos e a não utilizá-los em demandas
formuladas junto à RFB. Sendo assim, serão admitidas as quatro páginas da planilha
como prova de que o montante de R$ 9.574,89 (609,17 + 8.965,72 = 9.574,89)
integrou o somatório do IOF apurado no terceiro decêndio de março de 2010, de
R$ 18.622.945,19, recolhido aos cofres públicos em 06/04/2010.
Por fim, em cálculos realizados no sistema SAPO, foi verificado que o direito
creditório aqui reconhecido de R$ 9.574,89 é suficiente para a completa extinção
por compensação do débito mostrado no quadro 01, em controle no processo de
cobrança no 16327.906411/2012-18.
Bem assim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que a instituição
financeira realizou operações de mútuo com dois de seus correntistas pessoas jurídicas.
Ocorreu que essas duas operações de crédito foram canceladas, porém, o responsável
tributário, inadvertidamente, repassou o IOF incidente sobre esses contratos nos valores
de R$ 609,17 e R$ 8.965,72, perfazendo R$ 9.574,89 aos cofres públicos. Diante disto,
com o objetivo de recuperar essas parcelas indevidas do IOF, o responsável tributário
apresentou o PER/DCOMP mostrado no quadro 01.
[...]
Foi relatado que a entidade bancária atuou como responsável tributária pelo cálculo e
recolhimento do IOF, sendo o sujeito passivo indireto da obrigação tributária. Os
contribuintes de fato do imposto são os dois correntistas que suportaram o ônus da
provisão e repasse do tributo aos cofres públicos. Então, foi destacado que a instituição
financeira só poderia recuperar para si o IOF indevido se demonstrasse que suportou o
ônus do incorreto recolhimento do imposto ou se estivesse expressamente autorizada a
se utilizar desse direito creditório pelos dois correntistas. No caso aqui examinado, o
Itaú Unibanco S/A estornou os montantes do IOF indevidamente recolhidos aos
contribuintes de fato, conforme foi atestado nos extratos bancários apresentados pelo
interessado e, no mesmo sentido, as cartas anuências apresentadas, assinadas pelos
representantes legais dessas pessoas jurídicas, reforçam o entendimento de que o IOF
foi devolvido aos clientes da instituição financeira. Além disso, foram apresentadas
quatro páginas de uma planilha com o registro de 778.831 operações de crédito na qual,
aqui se assume, encontra-se demonstrado que o indébito de R$ 9.574,89 integrou o
somatório de R$ 18.622.945,19 repassado aos cofres públicos.
Portanto, com base no exame desses extratos bancários das contas mantidas pelas duas
sociedades limitadas, foram aqui comprovados os lançamentos de estorno do imposto
incorretamente retido, estando confirmado que o responsável tributário assumiu o
encargo do repasse indevido do IOF aos cofres públicos. Em cálculos realizados no
sistema SAPO foi atestado que a parcela indevida do pagamento do IOF referente ao
terceiro decêndio de março de 2010, desembolsado em 06/04/2010 no valor total de R$
18.622.945,19, com parcela a recuperar de R$ 9.574,89 é suficiente para a completa
extinção do crédito tributário mostrado no quadro 01, em controle no processo de
cobrança no 16327.906411/2012-18.
(grifo nosso)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905253/2012-71

As conclusões da autoridade tributária responsável pelo cumprimento da
diligência, as quais basearam-se nas provas carreadas aos autos e nas informações contidas nos
sistemas da RFB, confirmam o argumento da Recorrente de que no 3o decêndio de março de
2010 foi recolhido IOF em valor maior do que o devido em virtude da retenção e recolhimento
do tributo em operação de crédito liberada com valor incorreto (a menor) e da retenção e
recolhimento em operação de crédito liberada antes da data acordada com o cliente.
A partir da documentação juntada aos autos, apurou-se em diligência que ocorreu
o estorno dos valores liberados indevidamente nas contas dos correntistas, bem como do valor do
IOF indevidamente retido nas referidas operações. Constatou-se ainda a anuência desses clientes
para que a Recorrente solicitasse a repetição do indébito. Logo, ficou também constatado o
cumprimento da condição contida no art. 166 do Código Tributário Nacional.
Cientificada do resultado da diligência, a ora Recorrente apresentou resposta
contendo a seguinte petição (fls. 158/160):
[...]considerando que a Autoridade Administrativa reconheceu o direito creditório,
requer, por consequência, o julgamento do Recurso Voluntário com seu provimento
integral para o reconhecimento do crédito e, consequentemente, a homologação da
compensação envolvida, de modo que haja a extinção do crédito tributário, nos termos
do art. 156, inciso II, do CTN, controlado no Processo Administrativo de Cobrança no
16327.906411/2012-18.
Diante do que fora apurado em diligência, entendo que não há outra decisão a ser
tomada que não seja o reconhecimento do direito creditório pleiteado na DCOMP no
23202.31395.230710.1.3.04-9985.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no 23202.31395.230710.1.3.04-9985, nos
termos do que fora apurado em diligência pela unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.321 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905253/2012-71

Fl. 244
DF CARF MF
Original